Tribunal: STF
Processo: HC 119406
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. VÍTIMA PORTADORA DE ENFERMIDADE MENTAL. LONGO PERÍODO DE TEMPO DESDE A SUPOSTA CONSUMAÇÃO DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Acerca do disposto no art. 366 do CPP, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que cabe ao prudente critério do juiz decidir a respeito da urgência da prova, desde que o faça com a indicação clara das peculiaridades do caso, evitando, assim, a banalização do instituto.



    2. No caso, o magistrado responsável pela condução do processo, à luz das circunstâncias concretas do caso, reputou necessária a produção antecipada de provas, uma vez que, além de ter sido decretada a revelia do paciente, a enfermidade mental da vítima revela a urgência para a realização dessa providência, ante a possibilidade concreta de a futura apuração dos fatos restar prejudicada pelo transcurso do tempo. Não há, portanto, qualquer vício de fundamentação. 



    3. Ademais, não se pode afirmar que a decisão impugnada implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sanável via habeas corpus. Caso o acusado compareça ao processo, poderá, com observância ao princípio do contraditório, sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas. Nada impede, inclusive, que a defesa, mediante argumento idôneo, postule a repetição da prova produzida. 



    4. Ordem denegada.